Tribunal: STF
Processo: ARE 1497790
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO E ENCERRAMENTO SUMÁRIO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. FEITO FALIMENTAR. ENCERRAMENTO SUMÁRIO. FALTA DE INTERESSADOS NA ASSUNÇÃO DO ENCARGO DE SÍNDICO. LIQUIDAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. ART. 13 DA LEI Nº 8.620/1993. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 19, § 1º, I, DA LEI Nº 10.522/2002. - A falência é modo regular de dissolução da pessoa jurídica, para o que há três fases ou ciclos: a inicial que leva à decretação de falência, a intermediária para a arrecadação de bens e pagamento dos credores, e a final ou de encerramento. Tanto o Decreto-lei nº 7.661/1945 quanto a Lei nº 11.101/2005 regulamentam a extinção das obrigações do falido, vinculando tanto o juízo falimentar quanto o juízo de ação de execução fiscal. Para a extinção de execução fiscal de empresa subordinada a processo falimentar, o magistrado deve estrita obediência aos prazos assinalados pelo legislador (art. 135 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 e art. 158 da Lei nº 11.105/2005, com alterações da Lei nº 14.112/2020). - Fora das hipóteses do art. 158, VI, da Lei nº 11.101/2005 (incluído pela Lei nº 12.112/2020) o encerramento sumário da falência sem que tenha havido a liquidação de bens e pagamento dos credores, com a expressa manutenção da responsabilidade do falido por suas dívidas, não autoriza a extinção da execução fiscal. - É inviável a aplicação retroativa do critério previsto no art. 158, V, da Lei nº 11.101/2005, pois o prazo trienal (iniciado com a decretação de falência) somente pode ter início com a edição da Lei nº 12.112/2020 que o incluiu.



    - Considerando o critério tempus regit actum, os fatos descritos nos autos são regidos pelo Decreto-lei nº 7.661/1945. De acordo com a sentença proferida no processo falimentar, a empresa executada teve sua falência decretada em sentença datada de 26/01/1998. Posteriormente, tendo em vista a ausência de interessados em assumir o cargo de síndico, foi declarada encerrada a falência, estabelecendo-se expressamente que a empresa falida ‘continuará responsável por seus débitos, na forma da lei’, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/06/1999. - Porque a presente execução fiscal foi ajuizada antes mesmo da decretação da falência da empresa executada e tendo em vista que o processo falimentar foi encerrado sem a liquidação de bens (com expressa declaração, no dispositivo da sentença de encerramento, da subsistência da responsabilidade da empresa falida por suas dívidas), incabível a extinção do feito executivo pelo decurso do prazo de cinco anos do encerramento do processo falimentar, devendo ser afastada, portanto, a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo. Precedentes desta C. Corte. - O E.STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 562.276/PR, reconheceu a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei nº 8.620/1993, de tal modo que o redirecionamento das dívidas tributárias da empresa para seus sócios ou titulares de firma individual não pode ser automática, devendo ser demonstrada a ocorrência da infração prevista no art. 135 do CTN, ou a demais aplicáveis derivadas de normas gerais em matéria tributária, tendo sido firmada a seguinte Tese no Tema 13: ‘É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.’ - No caso em exame, verifica-se que a própria exequente reconheceu que a inclusão da sócia Elisabete Francisca Bartucci Lopes teve como fundamento o disposto no art. 13 da Lei nº 8.620/1993 (Tema 13/STF). Já com relação ao sócio José Bartucci, apesar de o pedido de exclusão formulado em primeiro grau ter como fundamento o julgamento do RESP n° 200802440246 (Tema nº 97/STJ), nas razões de apelo a exequente também menciona a alteração de jurisprudência relativa ao citado dispositivo legal. Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº 8.620/1993, devem esses sócios serem excluídos do polo passivo do feito executivo. - A aplicação da verba honorária deve ser feita à luz do contido no art. 19, §1º, I, da Lei nº 10.522/2002, observando-se que a exequente não resistiu ao pleito dos executados. - Apelação fazendária provida. Determinada a exclusão dos sócios Elisabete Francisca Bartucci Lopes e José Bartucci do polo passivo do feito executivo, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC (doc. 31, pp. 19-20).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 48, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, LXXVIII; e 133 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.401.506 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático probatório, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 (ARE 1.079.239 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/11/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. RESCISÃO UNILATERAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A rescisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. 1. Deserção. Não é de ser reconhecida a deserção quando a parte traz aos autos o comprovante de pagamento realizado via internet, e a correspondente guia de custas. 2. O cancelamento imotivado do contrato de seguro, mesmo quando precedido de notificação, revela-se abusivo, em afronta ao artigo 51, IV e XV, do CDC. 3. Ônus sucumbenciais. Mantida a definição da sentença. As custas relativas ao envio de documentos via Protocolo Integrado devem ser suportadas pelo seu usuário. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 685.960 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/10/2013).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Petição do recurso extraordinário. Ausência de assinatura do advogado. Recurso inexistente. Precedentes. 4. Deserção. Parte não recolheu custas devidas ao Tribunal de Justiça. 5. Necessidade do reexame do acervo probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa ao texto constitucional (ARE-RG 748.371, Tema 660). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 840.508 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/8/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. DEMISSÃO POR DESERÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 934.781 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/3/2016).



      Por fim, ressalto que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República.



     Com essa orientação, indico os seguintes julgados: ARE 1.450.063/CE, da minha relatoria, DJe 19/12/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1°/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator